Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706460-08.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA EMBARGADO: HELDER MORATO AXHCAR JUNIOR, NELSON RODRIGUES BRAGA DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA em face da decisão que negou seguimento ao seu recurso inominado, por ser intempestivo (ID 16370391). Alega omissão sob o fundamento de ausência das razões para a condenação em honorários advocatícios, já que seu seu recurso nao foi apreciado, ou seja, não houve julgamento. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que o embargante se limita a questionar a devida condenação em honorários advocaticios. Inobstante a indignação do embargante, o fato é que o presente caso se enquadra nas hipóteses de julgamento por decisão unipessoal do relator, consoante o disposto no art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse passo, tendo a parte contrária apresentado contrarrazões (ID 16331394), é devida a condenação em honorários advocatícios, nos termos da decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator